Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. CONTRATO VERBAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual verbal para aquisição de quotas societárias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa do autor; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva das pessoas físicas; (iiiv apurar se há direito à dedução de valores por aportes realizados; (iv) examinar a liquidez e proporcionalidade do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade ativa e passiva foi afastada, pois a controvérsia envolve matéria de direito material, sendo questão de mérito.
4. A atuação direta dos sócios nas negociações e o recebimento de valores em contas pessoais justificam sua inclusão no polo passivo, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Os aportes alegados pelos recorrentes não são dedutíveis, pois constituem despesas ordinárias da atividade empresarial, não transferidas ao autor, que nunca integrou formalmente o quadro societário.
6. O valor da condenação foi mantido, pois os réus não impugnaram especificamente os documentos apresentados, tornando os valores incontroversos nos termos do art. 341 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ilegitimidade ativa e passiva deve ser analisada como questão de mérito quando envolve a existência e validade da relação contratual.O chamamento ao processo exige comprovação das hipóteses legais previstas no art. 130 do CPC.
A ausência de impugnação específica aos valores apresentados implica presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; 130; 341.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283 / RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.